Tribunal: STF
Processo: ADPF 423
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AL. A DO INC. VII DO ART. 77 DA LEI N. 942/2015 DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA. NORMA DETERMINANTE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO BALNEÁRIO “PRAINHA”. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, AOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS. MATÉRIA DISCUTIDA EM PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA DA BAHIA. AUSÊNCIA PATENTE DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE: PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.